Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID n. 38911819, o impetrante requer a retificação de seus dados bancários, apenas quanto ao agente financeiro, no sentido de que “onde se lê Banco Santander, leia-se Banco Bradesco”. Defiro o aludido pedido, para constar na decisão de ID n. 38865570 a seguinte conta bancária do impetrante: “BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 6550, CONTA CORRENTE 9762-4, CPF 957.815.871-87”. Cumpra-se, com urgência, a r. decisão de ID n. 38865570. Em seguida, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal no ID n. 37959215. P. I. Carmelita Brasil Relatora